Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-85.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012658-85.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Agregação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA COLUNA DA SILVA - CPF: 026.011.801-02 (ADVOGADO), RICARDO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 014.350.791-59 (IMPETRANTE), Cláudio Fernando Carneiro Tinoco (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - GOVERNADOR MAURO MENDES (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES (LTIP). NÃO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Cabo da Polícia Militar contra ato da Comissão de Promoção de Praças (CPP), que deliberou por sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade relativo à promoção de 21/04/2025, sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos legais de interstício mínimo e tempo de serviço arregimentado, em razão de afastamento por Licença para Tratar de Interesses Particulares (LTIP), usufruída entre 06/09/2022 e 27/02/2024. O impetrante sustenta o suposto direito líquido e certo à inclusão no quadro, defendendo que o interstício deveria ser computado de forma automática, sem prejuízo pela licença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de LTIP pode ser considerado para fins de interstício na carreira militar; e (ii) estabelecer se a não contagem desse período como tempo de serviço arregimentado justifica a exclusão do impetrante do Quadro de Acesso à promoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interstício exigido para a promoção de Cabo a 3º Sargento, conforme os arts. 21 e 22 da LC nº 10.076/2014, corresponde ao tempo mínimo de permanência na graduação com efetivo exercício, não se tratando de mera contagem cronológica dissociada da capacidade de serviço.

4.

A LTIP, por expressa previsão estatutária, é concedida com prejuízo da contagem do tempo de efetivo serviço, o que repercute diretamente na aferição do tempo arregimentado e na impossibilidade de cumprimento simultâneo dos requisitos legais para promoção.

5.

A atuação da CPP limitou-se à verificação objetiva do não cumprimento dos requisitos legais, sem constatação de desvio de finalidade ou erro material, havendo plena motivação do ato administrativo impugnado e uniformidade na aplicação da norma aos demais concorrentes.

6.

A jurisprudência do TJ-MT reafirma que a LTIP não é computada como tempo de serviço arregimentado e que, na via do mandado de segurança, é inadmissível a dilação probatória para apurar elementos que não estejam documentalmente comprovados.

7.

Ausente direito líquido e certo, não se justifica a intervenção judicial para reverter a exclusão do impetrante do Quadro de Acesso, tampouco para impor à Administração interpretação diversa da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O interstício previsto na LC nº 10.076/2014 exige efetivo exercício na graduação, não podendo ser computado o período de afastamento por LTIP.

2.

O tempo de serviço arregimentado, previsto no Decreto nº 2.268/2014, deve ser aferido com base em exercício real das atividades militares, excluídos os afastamentos não considerados como efetivo serviço.

3.

A exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade, diante do não preenchimento simultâneo dos requisitos legais, é medida legítima e isonômica, insuscetível de revisão judicial na ausência de ilegalidade manifesta ou direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 10.076/2014, arts. 21 e 22; Decreto nº 2.268/2014, arts. 49 e 56, § 5º, I; LC nº 555/2014, art. 191.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, MS Cível nº 1013339-65.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 15.08.2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Ricardo Rodrigues da Costa
, Cabo QP da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, contra ato atribuído, inicialmente, ao Comandante-Geral da PMMT, por meio do qual a
Comissão de Promoção de Praças (CPP)

deixou de incluí-lo no
Quadro de Acesso por Antiguidade
para a promoção à graduação de
3º Sargento
prevista para
21/04/2025
,
ao fundamento de não atendimento aos requisitos legais de
interstício
e
tempo de serviço arregimentado
, em razão de usufruto de
Licença para Tratar de Interesse Pessoal (LTIP)
entre
06/09/2022 e 27/02/2024
.

Consta dos autos que o impetrante figurou, inicialmente, no
Limite Quantitativo
(LQ) divulgado para o período promocional de
21/04/2025
, mas, após a análise da pasta promocional em reunião da CPP, foi
excluído do Quadro de Acesso
, deliberando a Comissão, por unanimidade, pela
não inclusão
em virtude da LTIP e da consequente
inobservância do interstício e do tempo arregimentado
. A decisão colegiada foi registrada na
Ata nº 003/CPP/2025
, publicada no
BR nº 3571, de 10/04/2025
, e reafirmada nos documentos administrativos juntados.

O impetrante sustenta, em síntese, que
preenche todos os requisitos legais
para concorrer à promoção por antiguidade, conforme a
Lei Complementar nº 10.076/2014
e o
Decreto nº 2.268/2014
.

Alega ter sido
promovido à graduação de Cabo em 05/09/2020
, de modo que, até
21/04/2025
, teria completado
4 anos e 7 meses de interstício
, requisito exigido para a promoção à graduação subsequente.

Defende que o período de
Licença para Tratar de Interesses Particulares (LTIP)
— de
06/09/2022 a 27/02/2024
—
não interrompe
nem
suspende o interstício
, pois se trata de
tempo de permanência na graduação
, e não de tempo de efetivo serviço. Sustenta que a
CPP
, ao confundir “interstício” com “tempo arregimentado”, incorreu em
erro de interpretação da norma
, aplicando-lhe indevidamente restrição não prevista em lei .

Aduz, ainda, que o ato da CPP
violou o princípio da legalidade
, uma vez que o
interstício
deve ser contado
de forma ininterrupta
desde a data da última promoção, sem abatimento de períodos de licença. Argumenta que a lei
não prevê o desconto
do tempo de LTIP para fins de interstício, mas apenas para o
tempo de serviço efetivo
, que constitui requisito diverso.

Defende também que houve
tratamento desigual
, visto que outros militares em situações semelhantes foram incluídos nos quadros de acesso, o que configuraria
violação à isonomia
e
discricionariedade indevida
.

Por fim, requer a
anulação do ato da CPP
, a
inclusão de seu nome no QA por antiguidade de abril de 2025
e a
promoção à graduação de 3º Sargento
, com os efeitos legais e financeiros decorrentes.

Pedido liminar foi indeferido.

Em suas informações e na
defesa técnica
juntada aos autos, a
Comissão de Promoção de Praças (CPP)
e a
Assessoria Jurídica da PMMT
informam que o ato impugnado
decorreu de aplicação estrita da legislação de regência
, especialmente da
Lei Complementar nº 10.076/2014
e do
Decreto nº 2.268/2014
, que regulamenta os requisitos para inclusão nos quadros de acesso .

A defesa esclarece que, embora o interstício nominal tenha se iniciado em
05/09/2020
, o impetrante esteve
afastado das atividades militares
em razão de
LTIP
, benefício concedido
sem remuneração
e
com prejuízo da contagem de tempo de efetivo serviço
, conforme o
art. 128, §1º, II, da Lei nº 4.964/1985
(Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso) .

Assim, segundo a CPP, o período de
06/09/2022 a 27/02/2024

não pode ser computado
nem para o
tempo de serviço arregimentado
, nem para fins de
interstício promocional
, pois ambos pressupõem o efetivo exercício da atividade militar.

A
Comissão
, em reunião registrada na
Ata nº 003/CPP/2025
, concluiu que o impetrante
não preencheu
o interstício mínimo de
4 anos
e tampouco o
tempo de serviço arregimentado
exigido para inclusão no QA, motivo pelo qual
indeferiu sua inclusão
no Quadro de Acesso referente a
21/04/2025
, determinando que somente
em 21/04/2026
o militar completará o interstício e o tempo necessários .

A defesa técnica enfatiza que o ato impugnado
não possui qualquer traço de ilegalidade ou abuso
, tendo sido proferido em
consonância com o parecer técnico da Diretoria de Gestão de Pessoal (DGP)
e com a legislação vigente.

Destaca, por fim, que a
CPP
é
órgão colegiado com competência legal
para aferir os requisitos de elegibilidade à promoção, e que o Judiciário
não pode substituir
a valoração administrativa
sem prova pré-constituída de ilegalidade
, inexistente no caso.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, destacando (i) a promoção do impetrante de Soldado para Cabo em
05/09/2020
; (ii) o gozo de
LTIP de 06/09/2022 a 27/02/2024
; e (iii) a regência legal sobre
interstício
e
não computabilidade de períodos
para determinados efeitos, tudo a indicar a
inexistência de direito líquido e certo
à promoção no período de abril/2025.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Turma:

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade do writ.

O cerne da controvérsia está em verificar se houve
ilegalidade
no ato da CPP que
não incluiu
o impetrante no Quadro de Acesso por Antiguidade para a promoção de 21/04/2025, sob alegação de
inobservância do interstício
e de
tempo de serviço arregimentado
.

A
Lei Complementar nº 10.076/2014
(Lei de Promoções) elenca, no
art. 21
, os
requisitos para concorrer à promoção
, dentre os quais:
(i) interstício mínimo
no posto/graduação e
(x) tempo de serviço arregimentado
, nos termos do regulamento.

O
interstício
encontra-se definido nos arts. 21/22 da LC 10.076/2014, exigindo, para
Cabo → 3º Sargento
, o período de
4 (quatro) anos
de permanência na graduação,
contado a partir da última promoção
.

Por sua vez, o
tempo de serviço arregimentado
é requisito
autônomo
, previsto no
regulamento
(Decreto nº 2.268/2014), que, em seu
art. 49, VI
, exige, para todos os quadros de acesso,
ter tempo de serviço arregimentado
; e, nos dispositivos seguintes, disciplina sua
contagem
(serviço efetivo de natureza militar).

No caso concreto, é
fato incontroverso
que o impetrante usufruiu
LTIP
de
06/09/2022 a 27/02/2024
. A legislação estatutária aplicável estabelece que a LTIP é concedida
com prejuízo da contagem do tempo de efetivo serviço
, isto é,
não se computa
tal período para fins de
tempo arregimentado
(efetivo exercício).

A
CPP
, ao apreciar a pasta promocional, concluiu que,
em razão da LTIP
, o impetrante
não completou
: (a) o
interstício necessário
e (b) o
tempo de serviço arregimentado
exigidos para concorrer à promoção em
21/04/2025
, deliberando pela
não inclusão
no Quadro de Acesso — entendimento reiterado em sede de
recurso interno
e expresso na
Ata nº 003/CPP/2025
.

O impetrante defende que o
interstício
seria mera
contagem de calendário
entre promoções, imune aos afastamentos, e que, de outro lado, somente o
tempo arregimentado
sofreria a incidência da regra de não contagem. Essa tese, contudo,
não se extrai
da legislação de regência.

A leitura sistemática da LC nº 10.076/2014 com o Decreto nº 2.268/2014 revela que o
interstício
é
tempo mínimo de permanência na graduação

para fins de promoção
, integrado ao
conjunto de condições
exigidas pela lei; não é uma contagem abstrata e dissociada das condições de
capacidade e disponibilidade para o serviço
. A
não computabilidade
do período de LTIP para o
tempo de efetivo serviço
repercute, no caso concreto, na
inviabilidade de cumprimento simultâneo
dos dois requisitos (interstício e arregimentado) dentro da mesma janela promocional, tal como reconhecido pela Administração e corroborado pelo
Parquet
.

De mais a mais, a instrução administrativa evidencia que,
com o desconto do período em LTIP
, o impetrante
somente
alcançaria a condição de elegibilidade
em 21/04/2026
, de modo que o ato impugnado, longe de revelar
desvio de finalidade
ou
erro de premissa fática
,
aplicou a lei
de forma
objetiva e isonômica
a todos os concorrentes.

No âmbito do mandado de segurança, não cabe ao Judiciário
substituir
a Administração na valoração técnico-administrativa
dentro de parâmetros legais
nem
recalcular
critérios
gerais
de promoção,
ausente prova pré-constituída
de violação frontal à norma. Aqui, a
LC 10.076/2014
(art. 21 e 22) e o
Decreto 2.268/2014
(art. 49 e seguintes) foram
observados
; a
LTIP
foi corretamente
desconsiderada
para
tempo de efetivo serviço
; e
não há demonstração
de “direito líquido e certo” à
inclusão
no Quadro de Acesso de abril/2025.

Alinho-me, pois,
integralmente
ao
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, que ressalta a moldura legal do
interstício
e dos
efeitos do afastamento
por LTIP, bem como a ausência de prova de ilegalidade específica na deliberação da CPP.

E também nesse sentido esta Turma já se manifestou:

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO – LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NÃO CÔMPUTO DO LICENÇA MÉDICA COMO ATIVIDADE POLICIAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO EM LEI – TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO – ARREGIMENTAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTAVAM RELACIONADAS AO EXERCICIO DA ATIVIDADE POLICIAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA. 1. Para que o Cabo da PM/MT seja promovido à Terceiro Sargento da PM/MT, é necessário, dentre outros requisitos, que tenha um interstício mínimo de 48 (quarenta e oito) meses na graduação de Cabo, conforme estabelece o art. 21, I, c/c art . 22, II, b, ambos da Lei nº 10.076/2014. 2. O Decreto Estadual nº 2 .268/2014, exige-se um tempo de arregimentamento, ou seja, tempo líquido e efetivo de exercício da atividade policial. O art. 56, § 5º, I, estabelece que não será computado, como tempo arregimentado período de licença para tratamento de saúde superior a 30 (trinta) dias, salvo nos casos do afastamento ter ocorrido em decorrência de acidente em serviço. 3 . O art. 56, § 5º, I, do Decreto Estadual nº 2.268/14 e o art. 191 da Lei Complementar Estadual nº 555/14 ( Estatuto dos Militares) são claros ao afirmarem que somente serão computados como efetivo exercício se o afastamento decorrer da atividade policial . 4. Para elucidar as reais causas das licenças médicas e se estas estão ou não relacionadas diretamente à atividade policial, imprescindível é a realização de dilação probatória, o que é totalmente inadmissível e impossível na via estreita do writ. 5. Ordem denegada. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10133396520198110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 15/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/08/2020)

Destarte, constata-se que o ato impugnado foi proferido em estrita observância à legislação de regência, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a justificar a intervenção judicial. O afastamento do impetrante por Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida com prejuízo da contagem de tempo de efetivo serviço, repercute diretamente no cumprimento dos requisitos objetivos de interstício e de tempo arregimentado exigidos para a promoção, de modo que sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade referente ao período de abril de 2025 revela-se medida legítima, isonômica e amparada no ordenamento jurídico.

Ausente, pois, demonstração de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por inexistir
ato ilegal ou abusivo
praticado pela Administração, que
aplicou
a
Lei Complementar nº 10.076/2014
e seu regulamento (
Decreto nº 2.268/2014
) aos fatos do caso,
não
comprovado o preenchimento, pelo impetrante, dos
requisitos legais
para concorrer à promoção na data de
21/04/2025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025